Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo, ao argumento de suposta omissão na fundamentação da dosimetria da pena pecuniária, notadamente quanto à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão na fundamentação do acórdão quanto à proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade fixadas, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. A pena de multa foi fixada com base em critério proporcional, utilizando-se metodologia coerente com a aplicada à pena privativa de liberdade, com aumento fracionado segundo as circunstâncias judiciais negativas, sem necessidade de fundamentação autônoma.
5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a dosimetria fixada, sem apontamento de vício passível de correção pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 49, § 1o, e 60.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014766, 0709164-63.2020.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025, DJe 08.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2009786, 0722006-76.2023.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025, DJe 23.06.2025.